Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-67.2018.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A em face do v. acórdão constante do ID 12925221, pela qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante. Consoante a petição acostada aos autos sob o ID 15139613, a embargante manifestou a desistência dos Embargos de Declaração. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Consoante se verifica do instrumento de procuração juntado aos autos, ao advogado da autor/embargante, que subscreve a petição de fl. 331, foi outorgado, dentre outros, o poder de desistir. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora